Tribunal: TJMT
Processo: 1035096-70.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035096-70.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARICE DA SILVA - CPF: 944.887.701-34 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE
OFENSA
À
DIALETICIDADE REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.

VENDA CASADA CONFIGURADA EM SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO VÁLIDA. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM SEM COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) preliminar de ofensa o princípio da dialeticidade; (
ii
) validade da capitalização mensal de juros no contrato de financiamento; (
iii
) legalidade da cobrança de tarifas bancárias, notadamente tarifa de registro e de avaliação do bem; (
iv
) prática abusiva de venda casada na contratação de seguro; (v) a abusividade da taxa de juros remuneratórios; (vi) devolução de valores pagos indevi
dam
ente. (
vii
) configuração dos danos morais.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se
a p
reliminar de
ofensa à
dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença (CPC, art. 1.010, III).

4.

A tarifa de avaliação do bem é abusiva, ante a ausência de prova de sua realização.

5.Reconhecida a nulidade da contratação do seguro de proteção financeira, por configurar prática de venda casada, vedada pelo CDC.

6. Validade da capitalização mensal expressamente pactuada e demonstrada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

7. Os juros remuneratórios pactuado não se afastam de modo significativo da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, inexistindo abusividade.

8.

A tarifa de registro do contrato é válida, pois comprovada a efetiva prestação do serviço.

9. Indevida a restituição em dobro dos valores pagos, por ausência de má-fé da instituição financeira.

10. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, quando ausente prova de lesão extrapatrimonial
relevante.

IV. Dispositivo e tese

11.
Preliminar rejeitada.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário, quando expressamente pactuada e a taxa anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.

2. A cobrança de tarifas genéricas sem comprovação ou clareza sobre o serviço prestado é abusiva.

3. A imposição de contratação de seguro com seguradora do grupo financeiro caracteriza venda casada.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores
a
taxa média não é, por si só, abusiva, devendo-se aferir a discrepância em relação à taxa média de
mercado..

5. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III; 39, I e V; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 14; 98, § 3º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 539; STJ, Tema 246; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2007; STF, RE 592.377/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.09.2015; STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 12.09.2012; STJ, Súmula 566; TJMT, Ap.
Cív
. 1000419-30.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.06.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1014293-90.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.03.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1003212-73.2023.8.11.0050, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.11.2024; STJ, Tema 958; TJMT, Ap.
Cív
. 1003609-31.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2025; STJ, Súmula 472; TJMT, Ap.
Cív
. 1000996-31.2024.8.11.0010, j. 09.10.2024, Pub. 11.10.2024; STJ, Tema 1368; STJ, Tema 1059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 27.10.2021; STJ, Tema 972.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Clarice da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
/MT
, que em
A
ção revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Itaucard S.A, julgou improcedente o feito.

A apelante sustenta que as tarifas de avaliação do bem, de registro e de seguro foram inseridas sem informação prévia e clara, violando o CDC, além da aplicação de juros remuneratórios anuais de 35,43% e capitalização de juros. Sustenta que tais encargos não foram previamente informados, configurando abusividade e violação ao dever de transparência. Postula a revisão das cláusulas, restituição de valores e indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o feito
(id. 327902899)
.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o não provimento do recurso. (id. 327902901).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Alega o apelado que o recurso ofende ao princípio da dialeticidade e, por isso, não deve ser conhecido.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à alegação de
a
busividade
das
cláusulas

contratuais, bem
como a possível responsabilização em danos morais.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contrato que a apelante firmou a Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículos, Operação nº 17975650, em 26/09/2022, destinada ao financiamento do veículo Fiat Palio
Attractive
1.4, ano/modelo 2014/2015, pelo valor à vista de R$ 45.000,00. A consumidora pagou entrada no importe de R$ 12.400,00, resultando em valor líquido financiado de R$ 32.600,00, conforme informado no campo C.2 da proposta.

O financiamento foi pactuado para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.022,97, com juros remuneratórios de 2,56% ao mês (35,43% ao ano) e Custo E
fetivo Total (CET) anual de 45,64%, conforme especificado no quadro “Dados do Financiamento”.

1
. Da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde
que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro, no valor de R$ 316,00, foi devidamente pactuada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme se verifica do comprovante de inclusão do apontamento no Sistema Nacional de Gravames – SNG, no qual consta a anotação ativa da alienação fiduciária em favor
da instituição financeira. (id.
327902886).

Confirmada, portanto, a realização do registro junto ao órgão competente (id. 327902886), o que afasta a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Todavia, no que se refere à tarifa de avaliação do bem, embora esteja prevista contratualmente, não há nos autos prova suficiente de que a avaliação tenha sido efetivamente realizada, uma vez que a ficha
apresentada é genérica
(Id. 327902883), sem qualquer preenchimento ou assinatura, o que compromete sua aptidão como comprovante da prestação do serviço.

Desse modo, deve ser reconhecida a abusividade da tarifa de avaliação
no valor de R$
639,00
.

2.
Do seguro prestamista

O apelante sustenta que o seguro prestamista foi incluído de forma automática e compulsória no contrato de renovação firmado com o Itaú Unibanco, sem qualquer manifestação de vontade autônoma
.

No contrato em análise, observa-se a inclusão do Seguro Proteção Financeira, fornecido pela ITAUSEGUROS S/A, no valor de R$ 1.661,19 (Id. 327902878, fls. 1), lançado diretamente na rubrica “Seguro(s) – financiados” e incorporado ao montante total financiado.

Embora formalmente previsto em instrumento apartado (Id. 327902882), o seguro foi incluído como condição vinculada à operação de crédito, sem que
tenha sido assegurada ao consumidor a liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora responsável pela cobertura.

Os documentos juntados não demonstram que tenha sido assegurado ao consumidor o direito de escolher livremente a seguradora ou de optar pela não contratação. Ao contrário, o contrato limita-se a indicar, de forma genérica, a inclusão do seguro, sem campo específico de aceite destacado, sem opção de recusa e sem prova de que a contratação tenha sido precedida de informação clara, adequada e individualizada.

A circunstância de a seguradora ITAUSEGUROS S/A (Id. 327902884) integrar o mesmo conglomerado econômico da instituição financeira reforça o caráter impositivo da contratação, suprimindo do consumidor a liberdade de escolha prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Tal configuração, ainda que não formalizada em estrutura societária única, é suficiente para caracterizar a prática abusiva de venda casada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, segundo a qual:
É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.”

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Quarta Câmara já reconheceu que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADO

DIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo havendo contrato apartado. A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe a vinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha. [...] A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado. [...] (N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade das cláusulas que condicionaram a contratação dos seguros de proteção financeira às seguradoras vinculadas ao grupo econômico da instituição financeira.

3. Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em 29 de setembro de 2022, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 2
,
56 % ao mês. (id. 327902878)
.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em setembro de 2022, era
de
2
,02 % ao mês(SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em 1 de dezembro de 2025).

Embora a taxa contratada seja superior à média de mercado da época (2,56% ao mês, frente à média de 2,02% ao mês divulgada pelo Banco Central), a diferença de aproximadamente 0,54 ponto percentual representa variação inferior a 50%, o que, por si só, não caracteriza abusividade.

Segundo o STJ, apenas diferenças expressivas justificam a revisão judicial, sendo a taxa média do Banco Central um referencial orientativo, e não um limite fixo, pois leva em conta o risco da operação e o perfil do contratante.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

No caso, as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividade
.

4.Da capitalização de juros

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo.

A jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação tácita da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

No caso, a Cédula de Crédito Bancário
contém pactuação expressa da capitalização mensal, com indicação clara da taxa mensal de juros (
2,56 % a.m.) e da taxa anual correspondente (35,43% a.a.), sendo esta superior ao duodécuplo da mensal (1

2,56% × 12 = 30,72%%).

Além disso, a cláusula contratual que prevê a remuneração do crédito está redigida de maneira clara e acessível, discriminando os encargos incidentes sobre a operação, o método de amortização utilizado (Sistema Francês – Tabela
Price
) e o Custo Efetivo Total (CET), inexistindo vício de informação ou omissão capaz de invalidar a pactuação.

Tal circunstância, por si só, confirma a adoção do regime de capitalização mensal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não é
abusiva.(
N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Desse modo, não há falar em nulidade da cláusula, tampouco em violação ao dever de informação, uma vez que o contrato discriminou de forma clara os encargos aplicáveis e a taxa efetiva total da operação.

5. Da restituição dos valores

Na espécie,
é caso de aplicar
a devolução na forma simples, afastando o pedido do apelante pela aplicação em dobro, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.
“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o
novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

6.
Do dano moral

Embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica nos autos qualquer situação que configure dano moral indenizável.

Com efeito, não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, tampouco demonstração de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial apta a ensejar a indenização pretendida

Não há qualquer elemento concreto a
demonstrar violação à esfera extrapatrimonial da apelante, sendo certo que a mera alegação de cobrança de desacompanhada de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou de qualquer conduta vexatória, não configura, por si só, abalo moral indenizável.

Conforme entendimento consolidado, não é possível a reparação por danos morais quando ausente prova de fato extraordinário que tenha violado direitos da personalidade.

Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF, sendo abusiva a taxa contratada apenas quando significativamente superior à média de mercado, o que não se verifica no caso concreto. [...] O dano moral não se configura automaticamente em razão da cobrança de juros supostamente abusivos, sendo necessária a demonstração de efetiva violação à dignidade do consumidor, o que não restou comprovado nos autos. [...] Os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários apenas são considerados abusivos quando significativamente
superiores
à taxa média de mercado para operações similares. [...] A cobrança de encargos considerados indevidos não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade do consumidor. (N.U 1002181-14.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,RUBENS DEOLIVEIRA SANTOSFILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

[...]A cobrança de encargos abusivos não gera, por si só, danos morais, por não configurar violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva e deve ser limitada à média divulgada pelo Banco Central, acrescida de 50%.

[...]Acobrança de encargos abusivos não caracteriza, porsi só, dano moral indenizável.

[...]

(N.U 1005333-55.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025).

Portanto,
não há se falar em indenização por danos morais.

7.
Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de dois dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
7
0% e o réu de
3
0%, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar arguida e

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação e de seguro, com a restituição simples dos valores pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de
7
0% e o réu de
3
0%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025